Tribunal: TJDFT
Processo: 0728120-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728120-40.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA MARA DIAS CUSTODIO AGRAVADO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CINTIA MARA DIAS CUSTODIO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de DIRECIONAL ENGENHARIA S/A: “Os autos foram enviados à Contadoria Judicial para cálculo do valor real da dívida, a qual apresentou memória de cálculos conforme determinado por este juízo, conforme as ID's.145808850 e 145808851, e a manifestação retro. É o breve relatório. Decido. Frisa-se que, quando há divergência de cálculos, impõe-se a prevalência daqueles elaborados pela perícia judicial, uma vez que são elaborados com imparcialidade e com observância aos termos fixados na decisão judicial em que se basearam. Sobre a questão, já decidiu este Tribunal de Justiça que "em fase de liquidação de sentença, havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, mostra-se correta a decisão judicial que homologa os cálculos efetuados pelo perito do juízo, de acordo com a determinação da sentença condenatória" (cf. Acórdão da 1a T/Cível, de 18.04.2012, no AGI no2011 00 2 019.851/7, relator Des.Lécio Resende, registro no580.498). Desse modo, compulsando os autos e analisando a manifestação retro, verifica-se que há excesso no cumprimento de sentença, o que gerou valores pagos a maior; sem saldo remanescente em favor da exequente. Assim, acato os esclarecimentos prestados pela Contadoria na manifestação retro. Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (Id. 145808850 e Id. 145808851), sendo que o saldo pago a maior consiste no valor de R$ 9.366,45 (nove mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos. Verifique-se a secretaria se há saldo disponível em favor da exequente. Após, retornem-me conclusos.” A Agravante sustenta que a Contadoria considerou que o termo pro rata utilizado no título judicial também se aplica à condenação em honorários advocatícios, quando se refere ao pagamento das custas judiciais. Afirma que a legislação processual impede a condenação em honorários advocatícios em percentual inferior a 10% e o seu rateio entre partes contrárias. Salienta que a Contadoria não observou a elevação dos honorários advocatícios para 20% do valor da causa, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 48952171 e 48952174). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque, no cumprimento de sentença, foi proferida decisão determinando que se aguarde a preclusão da decisão agravada (ID 162498858 dos autos de origem). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator